Tribunal: TJDFT
Processo: 0718163-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação da companhia aérea ao pagamento de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há danos morais a serem reparados pela companhia aérea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Intercorrências que integram o risco da atividade econômica desenvolvida pela prestadora de serviços de transporte aéreo, como problemas relacionados à aeronave, não a eximem do dever de reparar os danos causados aos passageiros, pois constituem fortuitos internos, incapazes de afastar a responsabilidade dos fornecedores (art. 14, § 3o, do CDC).
4. De acordo com a Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), nos casos de atrasos ou de cancelamentos de voos, as companhias aéreas devem prestar suporte material aos consumidores enquanto aguardam a viagem para o destino pretendido.
5. A reparação por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade (art. 5o, X, da CRFB, art. 12, caput, CC, art. 6o, VI, do CDC e art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica). Os elementos constantes dos autos demonstram que houve cancelamento do voo originalmente contratado e que a autora, que tem diagnóstico de espondilite anquilosante, foi realocada para voo no dia seguinte sem que a companhia aérea lhe prestasse a devida assistência. O quadro exposto evidencia a violação a atributos da personalidade da autora, notadamente a integridade físico-psíquica, afetando sua dignidade e, assim, causando-lhe dano moral. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da compensação por danos morais. O valor fixado na r. sentença observa tal critério, é adequado, moderado e deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.